Tribunal: STF
Processo: ARE 644965
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE JUÍZO CONCLUSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. APELO EXTREMO QUE NÃO SE AMOLDA AO INCISO III DO ART. 102 DA MAGNA CARTA DE 1988. PRECEDENTES.



    Agravo regimental desprovido.